Tribunal: TCU
Processo: 021.078/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar implementados os itens 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação o item 9.1.2, e seus subitens 9.1.2.2 e 9.1.2.3, do Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.078/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (10.764.307/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).